Tribunal: TJMT
Processo: 1033527-24.2017.8.11.0041
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033527-24.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ROSANGELA BENEDITA VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 209.318.591-15 (RECORRIDO), ERICA DO CARMO DIAS MATOS - CPF: 689.829.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1033527-24.2017.8.11.0041

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Rosangela Benedita Viana de Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem da pauta: 370

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE COBRANÇA

–
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA - LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUIDA - IMPOSSIBILIDADE DE GOZO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEM RESPEITAR OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ -
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação ordinária de cobrança que, julgando procedentes os pedidos inicias, condenou o ente estadual ao pagamento em pecúnia relativo à licença-prêmio não usufruída pela servidora demandante, referente a um quinquênio.

2.

Sustenta o recorrente a impossibilidade de conversão de licença prêmio em pecúnia diante da vedação legal prevista no art. 2º na Lei Complementar Estadual de nº. 59/99.

3.

Argumenta ainda, quanto à fixação dos juros moratórios e da correção monetária, que a mesma deve ser a descrita na forma prevista no artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/97 com alteração dada pela Lei nº. 11.960/2009.

4.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

5.

No que se refere à licença prêmio, o art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 59/99 dispõe o seguinte:

Art. 2º Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jús a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria.

6.

Como se observa, a Lei Complementar Estadual nº 59/99 prevê o direito à licença-prêmio, porém veda expressamente a sua conversão em pecúnia.

7.

Todavia, tal disposição somente se aplica apenas aos servidores em atividade, de modo a privilegiar a fruição do benefício em vez do pagamento ao servidor.

8.

Ademais, é cediço que é devida a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, quando da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.023.655/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 25/10/2022) e desta Turma, que editou a Súmula 08: “
É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença–prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”
.

9.

Extrai-se dos autos que a recorrida é servidora pública estadual aposentada em 07/02/2013 e que de fato, possui período aquisitivo referente a licença prêmio concernente ao quinquênio 2008/2013 não usufruído e nem averbado para contagem em dobro para aposentadoria conforme extrato de id.

7338541 - Pág. 11.

10.

Nesse sentido, assiste à recorrida o direito de recebê-la de forma indenizada.

11.

Se tratando de condenação referente a servidores e empregados públicos, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Ente Público, até a data do efetivo pagamento, observando o cálculo de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; e a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

14.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

15.

Por outro lado,
condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023